Tribunal: STF
Processo: HC 223931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.680/AM. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes: 



    [...] ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. Observo, inclusive, que a liberdade do paciente põe em risco a integridade física da vítima, já que tem descumprido de forma reiterada as medidas protetivas emanadas do juízo a quo, conforme se observa do excerto a seguir reproduzido: 



    Ao analisar a decisão proferida pelo juízo a quo, verifica-se que o Paciente teria desrespeitado reiteradas vezes suas decisões, inclusive constrangendo a vítima a desistir do seu processo, o que motivara a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, não sendo suficiente para conter as sua investidas perante a vítima. Arguiu, ainda, a magistrada em seus escólios que "Da análise dos autos, ao que tudo indica, o requerido ainda coloca em risco a integridade física de sua ex-companheira, eis que não está respeitando a ordem cautelar imposta por este Juízo, razão pela qual, assiste razão ao agente do Ministério Público, ao afirmar que "a prisão preventiva do Requerido é, de fato, imprescindível para evitar que novos e mais graves delitos sejam cometidos contra a Ofendida, na medida em que o Representado despreza as ordens judiciais...". Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e com intuito de garantir a execução das medidas protetivas. Dessa feita, com base nos fatos concretos já delineados, quais demonstram que, uma vez eventualmente liberado, o custodiado enseja risco à vítima e à paz social, já que, poderia procurar novamente a ofendida, dando sequência à atividade criminosa, concluo pela manutenção da custódia cautelar." Assim, a meu sentir, tais fundamentos, mostram-se idôneos e suficiente para a manutenção da custódia cautelar do Paciente, tendo em vista que permite denotar periculosidade à vítima, com fundado risco de reiteração delitiva, dado o descumprimento de outras medidas cautelares imposta pela juíza a quo, a ensejar a necessidade de garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. (HC n. 773.464, Ministro Jorge Mussi, DJe de 26/09/2022.) 



    Verifico, portanto, que as medidas cautelares impostas pelo juízo se mostraram infrutíferas para reprimir as ameaças à vítima, de modo que os pressupostos da prisão preventiva se mostraram presentes no caso em análise. 



    Cumpre, por fim, consignar que o descumprimento das medidas protetivas de urgência, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, é uma das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme o disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente